Tribunal: TJDFT
Processo: 0735792-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
direito processual civil. agravo de instrumento. gratuidade de justiça. aferição da hipossuficiência. mínimo existencial. recurso conhecido e provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça formulado em ação de obrigação de fazer.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se a parte requerente comprova situação de hipossuficiência apta a justificar a concessão da gratuidade de justiça.
III. Razões de decidir
3. A Constituição Federal (art. 5o, inc. LXXIV) assegura assistência jurídica gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, sendo relativa a presunção da declaração de pobreza.
4. A lei não fixa parâmetros objetivos para concessão da gratuidade, impondo análise caso a caso, considerando a impossibilidade de arcar com despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou familiar (art. 98, caput, CPC). 5. Adota-se como parâmetro para fins de garantia do mínimo existencial o valor correspondente a cinco salários-mínimos (R$ 7.590,00), em consonância com critérios normativos e jurisprudenciais.
6. Comprovado que os rendimentos da parte recorrente são inferiores ao referido parâmetro, caracteriza-se a hipossuficiência, autorizando a concessão da gratuidade de justiça.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “Havendo comprovação de que os rendimentos mensais do requerente não superam cinco salários mínimos, é cabível a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.”
_____________________

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXIV. CPC, arts. 98, 99, §§ 2o e 3o, 100. CDC, art. 6o. Lei n. 14.181/2021. Res. n. 271/2023 da DPDF.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0749094-64.2024.8.07.0000, Rel. ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, j. 10/04/2025, p. 30/04/2025.